Tribunal: STJ
Processo: 2244310-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957618 - SP (2025/0204766-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ALLYRIO OMODEI
ADVOGADO
: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - SP389419
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: THAYANE MAIO BENEVIDES DOS SANTOS - SP399230
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO TEMA
N. 1.311/STJ. ANTERIOR DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
. Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato judicial que determina o
1
sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim de que lá seja exercido o competente
juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do
não possui carga decisória;
CPC/2015,
por isso se trata de provimento irrecorrível. Precedentes.
. Agravo interno não conhecido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52615764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ca40eaf9-3916-48e5-8136-33624313586e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957618 - SP (2025/0204766-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ALLYRIO OMODEI
ADVOGADO
: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - SP389419
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: THAYANE MAIO BENEVIDES DOS SANTOS - SP399230
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO TEMA
N. 1.311/STJ. ANTERIOR DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
. Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato judicial que determina o
1
sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim de que lá seja exercido o competente
juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do
não possui carga decisória;
CPC/2015,
por isso se trata de provimento irrecorrível. Precedentes.
. Agravo interno não conhecido.
2
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALLYRIO OMODEI contra decisão
proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicada a
análise do recurso e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, conforme
o
-L, II, do RISTJ (e-STJ, fls. 129-131).
art. 256
O fundamento da manifestação foi que o Superior Tribunal de Justiça teria
delimitado a questão para ser julgada pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando o
Tema n. 1.311 (
e
, assim a delimitando: o
REsp n. 2.057.984/CE
REsp n. 2.139.074/PE)
curso do prazo prescricional da obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública
não é suspenso durante o cumprimento da obrigação de implantar em folha de
pagamento imposta na mesma sentença.
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada que
suspendeu o julgamento do recurso especial da parte agravada, o Município de São
Paulo.
Para tanto, sustenta, em síntese, que "existem fundamentos concretos e
relevantes que impõem a análise do Recurso Especial do Município, a fim de evitar o
Documento eletrônico VDA52150972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:08
Código de Controle do Documento: 1ffc5efc-dae0-4dc7-89b7-bac47a2b98d4

perecimento de direitos e assegurar a necessária segurança jurídica entre as partes" (e-
STJ, fl. 137).
Reforça que "o prazo prescricional deve permanecer suspenso enquanto
pendente o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que a execução não se
encontra prescrita. Tal entendimento está plenamente alinhado com a possibilidade
reconhecida no próprio julgamento do Tema 1.311, o qual não conferiu efeito vinculante
retroativo capaz de invalidar decisões anteriormente proferidas com base em
interpretação diversa" (e-STJ, fl. 138).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 135-158).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 164-170).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o julgamento do
pela sistemática dos recursos
Tema 1.311/STJ
repetitivos já ocorreu e fixou a seguinte matéria: "O curso do prazo prescricional da
obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública não é suspenso durante o
cumprimento da obrigação de implantar em folha de pagamento imposta na mesma
sentença".
Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à
própria finalidade do Código de Processo Civil de 2015, corroborada pelo
-L do
art. 256
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n.
24, de 2016, considera-se devido o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados
até a publicação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia.
Destaca-se que esse entendimento pode ser aplicado inclusive quando a
matéria afetada já tenha sido apreciada em outro recurso e ainda esteja sob a jurisdição
desta Corte Superior, sendo inviável sua incidência somente quando já houver trânsito
em julgado da decisão que iniciou o julgamento perante o STJ.
Nessa linha, inclusive, o julgamento do caso pela segunda instância não causa
prejuízo ao demandante. Além disso, segundo o entendimento pacificado desta Corte
Superior, o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação (nos termos dos
arts. 1.040 e 1.041 do
, afigura-se como provimento irrecorrível, na medida em
CPC/2015)
que não possui carga decisória.
A propósito:
Documento eletrônico VDA52150972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:08
Código de Controle do Documento: 1ffc5efc-dae0-4dc7-89b7-bac47a2b98d4

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL.
PRESCRIÇÃO DA PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS ATIVOS
OU EXTINTOS DO SFH. MATÉRIA AFETADA. RECURSO REPETITIVO.
TEMA 1.039. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Verificada a identidade das questões discutidas no processo e nos recursos
representativos de controvérsia, deve ser observado o procedimento previsto
no
-L do RISTJ, o qual, para os recursos distribuídos, determina a
art. 256
devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que ali aguardem, suspensos,
o julgamento definitivo da matéria repetitiva.
2. Conforme entendimento sedimentado no STJ, é irrecorrível a decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o
julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.078.889/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA ABRANGIDA PELA CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA, PELO STF. ARE 843.989/PR (TEMA 1.199).
DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DA MATÉRIA, PELO STF.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I. A questão discutida no presente Recurso Especial insere-se na controvérsia
estabelecida no ARE 843.989/PR (Tema 1.199), em que se discute "a (ir)
retroatividade das disposições da
em especial, em relação: (I)
Lei 14.230/2021,
a necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração
do ato de improbidade administrativa, inclusive no
da LIA; e (II) a
art. 10
aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente". Nesse
contexto, o despacho ora agravado determinou a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, para que o processo permaneça suspenso, até a
publicação do acórdão do Recurso Extraordinário com repercussão geral
reconhecida, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo
de conformação, disciplinado pelos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não é cabível a interposição de
agravo interno contra decisão que determina o sobrestamento de recurso
especial, até que seja proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos de recurso extraordinário com repercussão geral, com a determinação de
retorno dos autos à origem para que sejam analisados nos moldes dos arts.
1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 1.254.323/SP,
Documento eletrônico VDA52150972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:08
Código de Controle do Documento: 1ffc5efc-dae0-4dc7-89b7-bac47a2b98d4

TURMA, DJe de
, salvo se demonstrado, efetivamente, erro ou
21/09/2018)
equívoco, nos termos do
§§ 9o e 10, do
o que,
art. 1.037,
CPC/2015,
entretanto, não é o caso dos autos. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl
nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
EREsp 1.126.385/MG,
SEÇÃO, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro OG
20/09/2017;
REsp 1.213.520/PR,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
11/10/2018;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1.704.831/SC,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
08/08/2018;
REsp 1.566.408/PR,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
30/08/2018;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
REsp 1.140.843/PR,
TURMA, DJe de 30/10/2018.
III. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.827.784/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.
Dessa forma, não merece reparos a decisão que determinou a devolução dos
autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, após a publicação dos
acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos da controvérsia, sejam
tomadas as providências previstas nos arts. 1.039,
, e 1.040 do CPC.
caput
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52150972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:08
Código de Controle do Documento: 1ffc5efc-dae0-4dc7-89b7-bac47a2b98d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.618 / SP
Número Registro: 2025/0204766-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00496738020128260053
10649325420198260053
22443103920248260000
496738020128260053
49673802012826005310649325420198260053
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : THAYANE MAIO BENEVIDES DOS SANTOS - SP399230
AGRAVADO
: ALLYRIO OMODEI
ADVOGADO
: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - SP389419
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALLYRIO OMODEI
ADVOGADO
: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - SP389419
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : THAYANE MAIO BENEVIDES DOS SANTOS - SP399230
TERMO
Documento eletrônico VDA52504388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:22
Código de Controle do Documento: 80dd65ef-4fa1-41d0-aafe-082e9899b268

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:22
Código de Controle do Documento: 80dd65ef-4fa1-41d0-aafe-082e9899b268